Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. MÉDICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU. LAUDO PERICIAL. VALORES RETROATIVOS.
1. A caracterização da atividade insalubre depende da realização de perícia no local de trabalho com a elaboração de laudo técnico.
2. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que comprova de forma efetiva as condições insalubres a que os servidores estão submetidos, razão pela qual não cabe seu pagamento pelo período antecedente à perícia e à formalização do laudo comprobatório.
3. Apelação provida.